Tribunal: TJMT
Processo: 1016690-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016690-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ALMERINDO BALLIN registrado(a) civilmente como ALMERINDO BALLIN - CPF: 144.408.570-00 (AGRAVANTE), DULCE VERGUTZ BALLIN - CPF: 375.326.181-53 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS -

DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MARÇO/1990
–
INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às instituições financeiras segundo jurisprudência majoritária. Para a inversão do ônus da prova é necessária a presença dos pressupostos elencados no art. 6o, VIII do CDC. No caso dos autos, a parte agravante desincumbiu-se dos fatos constitutivo de seu direito viabilizando o processamento de sua pretensão.

Constata a existência de
prova
inicial do fato constitutivo do direito do autor, bem como dos requisitos de hipossuficiência e verossimilhança afigura-se possível a inversão do ônus da prova na espécie.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021